Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.
2. Denúncia oferecida imputando a prática dos crimes previstos nos artigos 136, § 3o, e 147 do Código Penal, combinados com o artigo 2o, incisos II e III, da Lei no 14.344/2022.
3. Ação inicialmente distribuída ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que recebeu a denúncia, processou a resposta à acusação e deferiu pedido de perícia.
4. Posteriormente, acolhendo parecer ministerial e considerando a Resolução no 1/2024 do TJDFT, o Juízo declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.
5. O Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, por sua vez, suscitou o conflito de jurisdição, argumentando que a redistribuição da ação penal em curso violaria o artigo 3o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a Resolução no 1/2024 do TJDFT e o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, estabelecendo sua competência para processar e julgar delitos cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar.
8. Nos termos do artigo 3o da referida Resolução, não há redistribuição de ações penais em curso, o que reforça a competência do Juízo que originalmente recebeu a denúncia e praticou atos instrutórios.
9. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC) garante a estabilidade da competência do juízo no momento da distribuição da ação penal, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
10. O Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, ao receber a denúncia e praticar atos processuais relevantes, consolidou sua competência para o julgamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito de jurisdição conhecido. Declarada a competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.

Tese de julgamento:
1. A redistribuição de ações penais em curso para nova vara especializada não se aplica quando a denúncia já foi recebida e atos processuais relevantes foram praticados, nos termos do artigo 3o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a modificação da competência do juízo após a estabilização da relação processual, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 136, § 3o, e 147; Lei no 14.344/2022, art. 2o, incisos II e III; Lei no 13.431/2017, art. 23; CPC, art. 43; Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 30.11.2022; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 2023.